Tribunal: TJSP
Processo: 0005043-86.2015.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
ESTELIONATOS. Preliminar de nulidade por falta de justa causa para a ação penal. Inocorrência. Análise descabida no atual momento processual. Descrição suficiente dos fatos e circunstâncias, com respaldo em indícios suficientes. Rejeitada. No mérito, pretendida absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade. Impossibilidade. Autoria e materialidade evidentes. Recebimento de

Ementa:
ESTELIONATOS. Preliminar de nulidade por falta de justa causa para a ação penal. Inocorrência. Análise descabida no atual momento processual. Descrição suficiente dos fatos e circunstâncias, com respaldo em indícios suficientes. Rejeitada. No mérito, pretendida absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade. Impossibilidade. Autoria e materialidade evidentes. Recebimento de vantagem indevida mediante ardil confessado pelo apelante, ainda que parcialmente. Condenação mantida. Penas-base bem dosadas. Dupla reincidência específica que pode ser parcialmente compensada com a confissão espontânea. Súmula 545 do C. STJ. Continuidade delitiva confirmada. Apelo provido em parte, apenas para a redução das penas finais a 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, mais 20 dias-multa.